Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-14.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Estrela D'Oeste. Motorista de ambulância. Pretensão de recebimento de horas extras e seus reflexos legais. Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade na jornada de trabalho. Natureza e especificidade do serviço que autorizam o regime diferenciado de horário. Servidor estatutário. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.